Tribunal: TJBA
Processo: 8068599-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068599-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAI SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
LAZARO FERREIRA MARTINS

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO. MULTA DIÁRIA. LIMITE FIXADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO AGRAVO DE UNSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO.
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de energia elétrica em imóvel rural, apesar de requerimento administrativo e inclusão em cronograma do Programa Luz Para Todos.

2. Em decisão monocrática, foi concedida liminar para compelir a concessionária a fornecer energia no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

3. A COELBA interpôs Agravo Interno contra essa decisão, restando o recurso prejudicado em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de energia elétrica a imóvel rural incluído em programa de universalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Documentos juntados comprovam o requerimento administrativo e a omissão da concessionária em providenciar o fornecimento no prazo legal.
6. A concessão da tutela de urgência evita dano irreparável ao agravante, sem prejuízo irreversível à concessionária, cuja obrigação decorre de política pública financiada por recursos públicos.
7. A ausência de energia elétrica compromete o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.
8. A liminar concedida se mostra adequada, com fixação de multa diária limitada a R$ 15.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para confirmar a tutela provisória, determinando o fornecimento de energia elétrica no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.
10. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir concessionária a fornecer energia elétrica a imóvel rural incluído no Programa Luz Para Todos, quando comprovado requerimento administrativo não atendido."
"2. A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AgInt no AI nº 8018366-96.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068599-97.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante RAI SOARES DA SILVA e como agravada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURS
O, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator
Procurador(a) de Justiça